Tribunal: TJDFT
Processo: 0014851-23.2001.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0014851-23.2001.8.07.0007 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DROGARIA SAFIRA LTDA, JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR, LEANDRO CARLOS JUNQUEIRA DESPACHO Aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, inc. I, do CPC. Brasília - DF, 15 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora